Tribunal: TJBA
Processo: 8038123-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038123-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SILLAS DE PONTES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. MEDICAMENTOS E INSUMOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão interlocutória que, em ação ordinária ajuizada por beneficiário de plano de saúde, determinou o depósito judicial de R$ 16.438,31 para custeio de tratamento de diabetes tipo 1, com liberação do valor à genitora do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. A decisão baseou-se em relatório médico que atestou a necessidade contínua e urgente do tratamento com insulinas Tresiba e Fiasp, sensor FreeStyle Libre 2 e insumos, diante do risco iminente de agravamento do quadro clínico. A agravante sustentou, em síntese, a ausência de cobertura contratual para medicamentos de uso domiciliar, a suposta inexistência de risco imediato à vida, o uso do depósito anterior e a legalidade da exclusão com base na Lei 9.656/98 e RN/ANS 465/2021. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de novo depósito judicial para custeio de tratamento de diabetes tipo 1 com medicamentos e insumos não previstos expressamente no rol da ANS; (ii) verificar se a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar prevalece diante da prescrição médica fundamentada e do risco iminente à saúde do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano para o deferimento da tutela de urgência, requisitos presentes no caso em virtude do histórico de hipoglicemias graves e da eficácia do tratamento custeado anteriormente.

O art. 10, §13, da Lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/2022, estabelece hipóteses de cobertura obrigatória para tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais — o que se verifica no presente caso, diante de prescrição médica fundamentada, evidência científica e autorização da ANVISA.

A recusa da operadora, com base em cláusulas genéricas de exclusão de medicamentos de uso domiciliar, revela-se abusiva quando confrontada com a imprescindibilidade do tratamento para doença coberta, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

O contraditório técnico não foi exercido pela operadora, que não apresentou alternativa terapêutica equivalente ao tratamento prescrito, o que inviabiliza o afastamento da obrigação de custeio.

O risco de dano irreversível à saúde do agravado, diante da descontinuidade terapêutica, justifica a manutenção da medida liminar, ainda que potencialmente irreversível, nos termos do art. 302, I e III, do CPC.

A utilização do depósito judicial anterior foi comprovada documentalmente nos autos, afastando a alegação de enriquecimento indevido.

A intervenção do Ministério Público foi afastada por ausência de interesse tutelável, conforme art. 178 do CPC, uma vez que o beneficiário atingiu a maioridade no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento indicado por profissional habilitado, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando presentes prescrição médica fundamentada, evidência científica e autorização da ANVISA.

É abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento de uso domiciliar quando o tratamento se mostra indispensável para o controle de doença coberta e não é oferecida alternativa eficaz e segura pela operadora.

A urgência médica e o risco de agravamento do quadro clínico legitimam a concessão de tutela de urgência para determinar o depósito judicial do valor necessário ao tratamento, ainda que a medida seja potencialmente irreversível.

A comprovação documental do uso integral do depósito anterior afasta a alegação de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 14 e 51; CPC, arts. 296, 300 e 302; Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 10 e 13; Lei 14.454/2022.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01